Tribunal: CARF
Processo: 19515.003615/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003615/2007-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NUNO VAIDERGORN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
OS
FUNDAMENTOS E A DECISÃO DO VOTO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada contradição entre os fundamentos iniciais da decisão, em que se
discute alegações de nulidade, e a parte de mérito em que se afastou do
lançamento a autuação correspondente à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, devem ser acolhidos os
embargos de declaração, com efeitos infringentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA..
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS DEPÓSITOS. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
A ausência de procedimento formal, prescrito na norma legal autorizativa do
lançamento por presunção de omissão de rendimentos, qual seja, a intimação
do sujeito passivo para comprovação da origem dos créditos em suas contas
bancárias, implica em anulação, por vício formal, da parte do lançamento que
trata da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para anular, por vício formal, a
parte do lançamento correspondente à infração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada”, ficando mantidas as demais conclusões do
acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003615/2007-09
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), em face do Acórdão de recurso voluntário no 2202-008.949, proferido por esta
2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 08 de novembro de 2021.
O Despacho de Admissibilidade, apresenta o seguinte teor:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2202-008.949, em
08/l1/2021 (fls. 645 a 665), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. FALTA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DA
PRESUNÇÃO LEGAL.
Não se caracteriza a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42,
da Lei n° 9.430, de 1996, caso não procedida à prévia e regular intimação do titular
da conta bancária, para comprovação, de forma individualizada, a origem e natureza
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na Lei n°
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, passou a existir
a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula
CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de
carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art.
44, da Lei n° 9.430/1996, pela MP n° 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1 - vinculante).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF n° 2).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, del972, não há que
se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder
ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente
a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão
aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF n° 4.
A partir de Io de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF n° 4.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de nulidade por negativa da
possibilidade de acompanhamento e sustentação oral por ocasião do julgamento de
piso, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a autuação
correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, bem como a multa isolada aplicada em concomitância com
a multa de ofício. Vencida a conselheira Sônia de Queiroz Accioly, que deu
provimento parcial em menor extensão.
Tempestividade
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/12/2021 (fl. 666). De acordo com o
disposto no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria
em 08/01/2022. Iniciando em 09/01/2022 o prazo de 5 dias para interposição de
embargos de declaração. Assim, são tempestivos os Embargos de Declaração
apresentados em 07/01/2022 (fl. 669).
Dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, apresentou
os Embargos de Declaração de fls. 667 e 668 alegando a existência de contradição
entre a decisão e seus fundamentos em relação ao lançamento decorrente de
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
(a) Da contradição entre a decisão e seus fundamentos em relação ao lançamento
decorrente de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
com Origem Não Comprovada
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição ao decidir por
"afastar a autuação correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

depósitos bancários com origem não comprovada" com fundamento na ausência de
intimação específica do sujeito passivo para comprovar a origem dos depósitos
bancários.
Aduz que "pela leitura da fundamentação, conclui-se que esse item do lançamento
deveria ter sido anulado por vício formal".
Reproduz o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, com destaques de sua autoria:
Conforme se verifica, pelas informações prestadas pela autoridade fiscal lançadora, não
houve uma específica intimação do sujeito passivo para comprovação, de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados em suas operações bancárias. De
fato, ainda de acordo com a informação prestada, o autuado somente foi intimado por
meio do Termo de Início de Fiscalização, ou seja, no começo do procedimento de
auditoria fiscal. Portanto, em momento muito anterior ao acesso, pela fiscalização, da
movimentação financeira, não se justificando assim a afirmação de que: "A simples
apresentação pelo fiscalizado, dos extratos bancários solicitados, deixa claro o
conhecimento por ele, dos depósitos efetuados em sua conta bancária. Restaria,
portanto, a comprovação da origem e natureza dos mesmos." (Destacou-se)
Conclui que "Houve uma contradição entre o fundamento e a conclusão do voto,
pois o conteúdo apresentado como fundamentação para o acórdão levaria à anulação
dessa parte do lançamento por vício de forma". Destaca ementa do Acórdão n°
301.31.801 (julgado em 18/05/2015) nesse sentido.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão com fundamento na "ausência de regular intimação do
sujeito passivo titular das contas bancárias para comprovação, de forma individualizada,
da origem dos créditos em suas contas bancárias", concluiu no sentido de "ser afastada
do presente lançamento a autuação correspondente à Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada".
Para concluir nos termos acima delimitados fora apresentado o seguinte raciocínio
(fls. 658 e ss):
Nos termos das normas de regência da tributação com base em depósitos bancários
com origem não comprovada, o lançamento deve ser precedido de regular
intimação do sujeito passivo, para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes. Recomendável ainda, o fiscalizado ser
advertido quanto às implicações resultantes do não atendimento satisfatório das
intimações para comprovação da origem dos recursos. Estes os exatos termos do art.
42, da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, (destaquei)
Na sessão ocorrida neste colegiado em 09/07/2017, em que houve a conversão do
julgamento em diligência, conforme a Resolução 2202-000.796 (e.fls. 592/599), já
constava o apontamento, do então relator, no sentido de que, o lançamento só pode
ser lastreado na presunção do art. 42 se, durante a fiscalização, o contribuinte for
regularmente intimado a comprovar a origem individualizada dos depósitos que
serão tidos como omitidos. Não tendo sido identificado o momento em que teria
havido a específica intimação do contribuinte, para comprovação da origem dos
processos, foi assim o processo baixado em diligência, justamente para que fosse
esclarecido, e comprovado, em qual momento, antes da lavratura do auto de
infração, teria sido o titular da conta bancária intimado a, mediante uma lista
individualizada dos depósitos, comprovar a origem dos recursos tidos como
omitidos.
(...)
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Na forma já demonstrada, para caracterização da hipótese autorizativa do
lançamento baseado em movimentação financeira com origem não comprovada, há
determinação legal de que haja a regular intimação do sujeito passivo, para
comprovação, de forma individualizada, da origem dos recursos creditados em suas
contas-correntes. Situação não verificada no presente procedimento. É
jurisprudência dominante deste Conselho que, sem a prévia e regular intimação do
titular da conta bancária, para comprovação da origem dos créditos bancários, não se
caracteriza a omissão de rendimentos conforme prevista no art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996. Nesse sentido os seguintes julgados/Acórdãos: 1402-003.213, de
12/06/2018 - 4a Câm./2a TO; 1302-002.066, de 21/03/2017 - 3a Câm/2a TO; 2202-
001.369 de 26/09/2011 - 2a Câm/2a TO; 3402.000.074, de 07/05/2009 - 4a
Câmara/2a TO.
Ou seja, concluiu que, não tendo havido o cumprimento de determinada formalidade
legal, os valores decorrentes de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada constantes do presente lançamento deveriam ser
afastados.
De outra banda, ao analisar as alegações de nulidade, o acórdão assentiu:
Analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a
autuação foram juntados ao processo. Assim como, o lançamento do crédito
tributário foi efetuado com observância do disposto na legislação e o Auto de
Infração, assim como o
Termo de Verificação Fiscal que o integra, descrevem com clareza as
irregularidades apuradas, citam o enquadramento legal, tanto da infração como da
cobrança da multa de ofício e dos juros de mora. Ao contribuinte vem sendo
garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto
de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias
que ensejaram o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que
justifiquem a requerida nulidade do lançamento. Afasta-se assim, de pronto, os
argumentos articulados na impugnação e ratificados no recurso, quanto a supostas
nulidades e cerceamento de defesa. (Grifamos.)
Pelo exposto, resta evidenciada a contradição alegada, ao passo que, em determinado
momento o voto condutor do acórdão manifesta-se pela higidez do lançamento
("efetuado com observância do disposto em legislação") e em momento subsequente
conclui pelo descumprimento de determinada formalidade legal ("para caracterização da
hipótese autorizativa do lançamento baseado em movimentação financeira com origem
não comprovada, há determinação legal de que haja a regular intimação do sujeito
passivo, para comprovação, de forma individualizada, da origem dos recursos
creditados em
suas
contas-correntes. Situação não verificada
no presente
procedimento").
Assim, restou demonstrada a contradição alegada pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Os embargos de declaração ao Acórdão no 2202-008.949, propostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, preenchem os requisitos de admissibilidade, conforme
análise acima reproduzida, portanto, devem ser conhecidos.
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 08 de novembro de 2021 decidiu esta 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento, em dar provimento parcial ao recurso,
para afastar a autuação correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, bem como a multa isolada aplicada em concomitância
com a multa de ofício, sendo exarada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. FALTA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DA
PRESUNÇÃO LEGAL.
Não se caracteriza a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42,
da Lei n° 9.430, de 1996, caso não procedida à prévia e regular intimação do titular
da conta bancária, para comprovação, de forma individualizada, a origem e natureza
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na Lei n°
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, passou a existir
a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula
CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de
carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art.
44, da Lei n° 9.430/1996, pela MP n° 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1 - vinculante).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF n° 2).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, del972, não há que
se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder
ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente
a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão
aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF n° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF n° 4.
Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Ilma.
Procuradora apresentou os embargos ora objeto de análise, sob argumentos de contradição entre
os fundamentos da decisão e a conclusão do voto. Especificamente, quanto à parte que deu
provimento parcial ao recurso para afastar a autuação correspondente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Aduz a PGFN que teria havido contradição entre os fundamentos e a conclusão do
voto relativamente a tal exoneração, pois o conteúdo apresentado como fundamentação para o
acórdão levaria à anulação dessa parte do lançamento por vício de forma. Entretanto, nos
fundamentos do Voto restou consignado que não se encontravam no lançamento presentes
situações que justificassem o requerimento de nulidade do lançamento suscitado pela então
recorrente.
Assiste razão à embargante, pois da forma como redigido o voto do acórdão
embargado, restou configurada certa contradição entre os fundamentos iniciais, em que se
discute alegações de nulidade suscitadas pelo recorrente e a parte em que se afastou do
lançamento a autuação correspondente à Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada.
Consta na parte do voto intitulada “Alegações de Nulidades”, que não se
verificaram presentes situações que justificassem a nulidade do lançamento requerida pelo
recorrente, concluindo que: “Afasta-se assim, de pronto, os argumentos articulados na
impugnação e ratificados no recurso, quanto a supostas nulidades e cerceamento de defesa.”
Entretanto, em momento anterior, há a genérica afirmação de que: “Não obstante, deve ser
pontuado nesta parte introdutória do voto que o auto de infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972”,
Ocorre que, a parte do lançamento relativa à “Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada” foi afastada por esta 2a
Turma justamente devido à ausência de regular intimação do sujeito passivo titular das contas
bancárias para comprovação, de forma individualizada, da origem dos créditos em suas contas
bancárias. Ou seja, nulidade por ausência de procedimento formal prescrito na norma legal
autorizativa do lançamento por presunção de omissão de rendimentos. Temos assim, situação em
que há correta identificação do sujeito passivo e da base de cálculo do ilícito apontado,
entretanto, ausência da prática de ato formal antecedente à autuação, caracterizando vício formal
e, por consequência, implicando na anulação de parte do lançamento.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.769 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para anular, por vício formal, a parte do lançamento correspondente à infração de
“Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada”, ficando mantidas as demais conclusões do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 694
DF CARF MF
Original